Tribunal: TJBA
Processo: 8020394-71.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8020394-71.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALMIR DA SILVA PINHO Advogado(s): NATHALIA GALDERICE DE SANTANA, MARCELLE MENEZES MARON IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). MILITAR INATIVO. PROGRESSÃO ÀS REFERÊNCIAS IV E V. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. REGULAMENTAÇÃO PELA LEI 12.566/2012. VANTAGEM GENÉRICA. DIREITO À PARIDADE. INAPLICABILIDADE DAS ALTERAÇÕES CONSTITUCIONAIS INSERIDAS PELAS EC 41/2003 E 47/2005. CONSIDERAÇÃO DOS MILITARES EM CATEGORIA PRÓPRIA DE AGENTES PÚBLICOS. DEMOSTRAÇÃO DO DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato coator atribuído ao SECRETÁRIO ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, tendente ao recálculo dos proventos de aposentadoria, devendo ser aplicada a incorporação da GAP na referência IV e V. 2. No caso dos autos, afasta-se a prescrição do fundo do direito em detrimento daquela atinente às relações de trato sucessivo, com base na redação da súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A gratificação de atividade policial (GAP) foi instituída pela Lei n.º 7.145/97, a ser paga aos policiais militares da ativa, com o objetivo de compensar o exercício de atividade profissional de policiamento e os riscos dela decorrente, regulamentando-se, pelo decreto n.º 6.749/97, o deferimento e progressão da vantagem nos níveis I a III. 4. Nesse passo, as referências IV e V somente foram reguladas com a Lei n.º 12.556, de 08 de março de 2012, no bojo da qual foram estabelecidos requisitos específicos e as datas da progressão para as referências IV e V da GAP, com o adimplemento daquela em 1.º de abril de 2013 (antecipada, com redutor, para novembro de 2012), relegando-se o pagamento da GAP V para 1.º de abril de 2015, sendo garantida sua antecipação parcial em novembro de 2014 (arts. 4.º a 6.º). 5. No conjunto probatório dos autos, extrai-se que o Impetrante, ocupante do quadro de reserva remunerada da Polícia Militar da Bahia, já recebe a GAP na referência III, observando-se, portanto, que o pleito desta demanda envolve a majoração da vantagem pecuniária para as referências IV e V. 6. Adotando-se o entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, ressalta-se a natureza genérica da GAP, extensível a todos os policiais militares ativos, restando cabível seu deferimento no caso em tela, mormente quando se verifica a inércia da Administração Pública quanto à adoção dos procedimentos administrativos indispensáveis ao cumprimento das regras e cronogramas insertos na própria Lei n.º 12.566/2012. 7. A partir da EC n.º 18/98, os militares passaram a integrar categoria própria de agentes públicos, desvinculando-se do regime jurídico próprio dos servidores civis, razão pela qual as reformas constitucionais insertas pelas Emendas n.º 41/2003 e n.º 47/2005 destinam-se unicamente aos servidores públicos civis 8. Ressaltam-se, ainda, as disposições da Constituição Estadual da Bahia e do Estatuto dos Policiais Militares que garantem aos membros inativos da Corporação a paridade remuneratória com aqueles que ainda se encontram em atividade. 9. Assim, conforme firme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a Gratificação de Atividade Policial (GAP), por ser paga indistintamente a todos os policiais militares, ostenta caráter genérico, devendo ser estendida também aos inativos. 10. Segurança concedida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança n.º 8020394-71.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante VALMIR DA SILVA PINHO, e como Impetrados, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG22